Tribunal: TJBA
Processo: 8076737-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076737-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO ENDEREÇO RESIDENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a ausência de comprovação idônea do endereço residencial. O Juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade de apresentação de declaração subscrita pela titular da fatura de energia elétrica apresentada, diante da inconsistência entre o endereço informado na petição inicial e o nome constante no documento. A parte autora limitou-se a apresentar declaração unilateral de residência, sob as penas da Lei nº 7.115/1983, mesmo após sucessivas intimações judiciais.

As diligências para cumprimento da intimação pessoal no endereço informado na petição inicial restaram infrutíferas, tendo sido devolvido o aviso de recebimento com a anotação de “número inexistente”. Além disso, documentos posteriores juntados aos autos indicam endereço diverso como sendo de correspondência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de anulação da sentença extintiva, com base na análise da suficiência das provas apresentadas pela parte autora quanto à sua residência, bem como da regularidade das diligências judiciais promovidas para a formação válida do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação idônea do endereço residencial, mesmo após intimações específicas e prazo para saneamento da irregularidade, inviabilizou a formação válida da relação processual. A fatura de energia apresentada não estava em nome da autora, e a declaração unilateral de residência, embora subscrita nos termos da Lei nº 7.115/1983, não prevalece diante de indícios objetivos de inconsistência, especialmente a divergência entre os endereços constantes dos documentos acostados.

A tentativa de intimação pessoal foi frustrada por inconsistência no endereço fornecido, o que, aliado à inércia da parte em cumprir a ordem judicial de modo adequado, justifica a extinção do processo. O artigo 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, o que foi corretamente observado.

O juízo agiu com prudência e dentro dos limites legais ao extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual essencial e da necessidade de resguardar a regularidade e a segurança da tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A tentativa infrutífera de intimação pessoal, aliada à ausência de regularização do endereço, configura descumprimento injustificado de diligência essencial à formação válida da relação processual.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC é legítima diante da inércia da parte autora em suprir omissão que compromete a viabilidade do feito.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 7.115/1983.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076737-89.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SHEILA MARIA DE JESUS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.